Tribunal: TJDFT
Processo: 0721818-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0721818-63.2021.8.07.0000 PACIENTE: IGOR LUCAS DO NASCIMENTO TAVARES, GUSTAVO DO NASCIMENTO RIBEIRO IMPETRANTE: ANDRÉ PINHEIRO DE SOUSA, MARCELA TOMÁS RIBEIRO PINHEIRO, NATÁLIA TOMÁS RIBEIRO BISPO RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de IGOR LUCAS DO NASCIMENTO TAVARES e gustavo do nascimento ribeiro, apontando-se como coatora a eminente autoridade judiciária da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal e como ilegal a decisão que decretou a prisão preventiva dos pacientes, incursos, em tese, nos arts. 33, “caput”, e 35, “caput”, ambos da Lei n. 11.343/2006 (processo n. 0721914-75.2021.8.07.0001). Alegou a douta Defesa técnica (Dr. André Pinheiro de Sousa, Dra. Marcela Tomás Ribeiro Pinheiro e Dra. Natália Tomás Ribeiro Bispo), em resumo, que a prisão preventiva foi decretada com base na gravidade abstrata dos crimes imputados aos pacientes, sem apontar elementos concretos que evidenciassem a efetiva necessidade da medida e sem analisar de forma individualizada a situação deles, de modo que foi violado o disposto no art. 312, parágrafo 2o, e no art. 315, parágrafo 2o, inciso III, ambos do Código de Processo Penal. Nesse sentido, asseverou que nada de ilegal foi encontrado com IGOR na ocasião do cumprimento do mandado de busca e apreensão expedido em seu desfavor, tendo sido apreendido apenas o seu telefone celular. Por sua vez, com GUSTAVO foi encontrada pequena quantidade de drogas: quatro tabletes de maconha com massa total de 85,08g; duas pedras de crack com massa total de 9,11g; e uma porção de cocaína de 0,48g. Também foi apreendido seu telefone celular e R$ 20,00 (vinte reais) em espécie. Ponderou que não se trata de crime cometido mediante violência ou grave ameaça e que a segregação cautelar é medida excepcional, a ser aplicada apenas quando presentes os fundamentos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, sob pena de representar indevida antecipação de pena e de implicar ofensa ao princípio da presunção de inocência. Destacou que as condições pessoais dos pacientes são favoráveis, pois são primários, possuem residência fixa e exercem ocupação lícita, sendo que GUSTAVO está cursando o primeiro ano do ensino médio. Requereu, liminarmente e no mérito, a concessão da liberdade provisória aos pacientes, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. De acordo com as informações registradas no auto de prisão em flagrante, havia notícias anônimas que informavam que os pacientes e demais supostos comparsas praticavam crime de tráfico de drogas. Inclusive, um deles, ISRAEL HENRIQUE DE OLIVEIRA DO AMARAL, já havia sido preso anteriormente junto com parte da associação. A atividade dos suspeitos foi monitorada por vários meses, sendo que, no curso das investigações, todos foram vistos pelos policiais comercializando drogas, tendo sido constatado, ainda, que atuavam conjuntamente, tanto é que alguns até moravam juntos. Diante dessa situação, foi requerida a expedição de mandados de busca e apreensão a serem cumpridos nas residências dos alvos e a deflagração da operação, denominada Terra Santa, resultou na prisão dos pacientes, IGOR e GUSTAVO, e também dos seguintes suspeitos: MAYCKON JÚNIO COSTA; MIKAEL BERTOLDO FERNANDES; ISRAEL HENRIQUE DE OLIVEIRA DO AMARAL; LUIZ PAULO SILVA DE OLIVEIRA. Outros dois alvos não estavam em casa no momento da operação, não obstante, na residência deles, também foram encontradas porções de droga e outros indícios relativos à prática dos crimes investigados, a saber: LUÍS LUCAS SILVA DE OLIVEIRA e FABRÍCIO GONÇALVES FERNANDES. O agente da Polícia Civil encarregado de cumprir o mandado de busca e apreensão na residência dos pacientes explicou que, em razão da crise sanitária provocada pela COVID-19, não foram convocadas testemunhas do povo, mas a diligência foi filmada. Detalhou que, inicialmente, chamaram os moradores e se anunciaram como policiais, mas, como ninguém apareceu, tiveram que arrombar o portão. Em seguida, entraram na casa, dentro da qual havia seis pessoas, duas mulheres e quatro homens, dentre os quais os pacientes, que eram alvos da operação. Embaixo da cama de GUSTAVO foram encontradas porções embaladas de substância com aparência de maconha e também uma pequena porção de pó branco semelhante a cocaína, além de dois telefones celulares. IGOR e GUSTAVO confirmaram que esses aparelhos lhes pertenciam. Ademais, GUSTAVO tinha R$ 20,00 (vinte reais) em espécie no bolso. Por sua vez, em cima do armário da cozinha havia duas pedras de cor amarelada semelhante a crack (ID 27101720, p. 09). Os pacientes não se manifestaram na Delegacia, como lhes assegura a Constituição Federal (art. 5o, inciso LXIII) (ID 27101720, p. 23 e 27). A natureza das drogas apreendidas durante a operação foi confirmada por meio de perícia criminal de exame preliminar de substância (ID 27101721, p. 48/67). Na audiência de custódia, o Ministério Público se manifestou pela conversa da prisão em flagrante de todos os autuados em preventiva. A douta autoridade judiciária do NAC acolheu o pedido. Asseverou que foi comprovada a materialidade do crime imputado aos pacientes e aos demais supostos comparsas e que também foram reunidos indícios suficientes de autoria. Destacou, ainda, que foi preenchida a condição de admissibilidade da segregação cautelar prevista no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, tendo em vista a quantidade de pena cominada aos crimes a eles imputados. Explicou que a Operação Terra Santa 2 teve a intenção de desvendar a prática de crime de tráfico de drogas pelo grupo e de desarticular a associação por eles formada. Salientou que, na ocasião da deflagração da operação policial, foram encontradas drogas vinculadas a todos os autuados e que, conforme a testemunha policial, todos já foram vistos em situação de traficância. Especificamente em relação a GUSTAVO e IGOR, mencionou que na residência deles foram apreendidas porções de maconha, cocaína e crack, além de uma pequena quantia de dinheiro em espécie com GUSTAVO. Ademais, também houve apreensão de armas de fogo, drogas e petrechos de tráfico, como balança de precisão, nas casas dos demais membros da associação. Detalhou que, ao todo, foram apreendidas: quatro porções de maconha com a massa de 85,08g; duas porções de crack com massa de 9,11g; uma porção de cocaína com massa de 0,48g; uma porção de crack com massa de 45,62g; cinco porções de cocaína com massa de 1,91g; uma porção de maconha com massa de 25,24g; uma porção de crack com massa de 2,17g; uma porção de crack com massa de 0,65g; uma porção de maconha com massa de 7,46g; duas porções de cocaína com massa de 83,38g; onze pedras de crack com massa de 62,42g; uma porção de crack com massa de 133,64g; uma porção de cocaína com massa de 76,68g; uma porção de maconha com massa de 175,88g; uma porção de cocaína com massa de 14,56g; e uma porção de cocaína com massa de 0,36g. Dessa maneira, considerou que a expressiva quantidade e variedade de entorpecentes apreendida evidencia o profundo envolvimento dos flagranteados com o tráfico evidenciaria sua periculosidade e risco concreto de reiteração delitiva, de maneira que deveria ser decretada a prisão preventiva de todos para a garantia da ordem pública. Ponderou, especificamente em relação a GUSTAVO e IGOR que, embora sejam primários, não deveriam ser beneficiados com a liberdade provisória, em especial por se tratar de tráfico cometido no âmbito de associação criminosa, de modo que suas prisões seriam necessárias para desmantelar o grupo. Confira-se: Foi observado o direito do autuado de se entrevistar reservadamente, em meio virtual, com seu advogado ou defensor. Antes de decidir, foi esclarecido que o autuado tem o direito ao silêncio. Após, foi aberta a palavra ao Ministério Público, tendo o representante do parquet se manifestado pela regularidade do flagrante e, em seguida, pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva de todos os autuados. A Defesa se manifestou pela concessão da liberdade provisória de todos os autuados. Encerrada a(s) oitiva(s), o MM Juiz proferiu a seguinte decisão: “Cuida-se de análise do auto de prisão em flagrante, inquérito policial no 733/2021, da 33a Delegacia de Polícia, Ocorrência Policial n.o 3587/2021, da 33a Delegacia de Polícia, processo no 0721914-75.2021.8.07.0001, 3a Vara de Entorpecentes do DF, lavrado em desfavor de MAYCKON JÚNIO COSTA, preso(a) pela prática, em tese, do(s) delito(s) tipificado(s) na LEI 11343/06 Art. 33 CAPUT, Art. 35 CAPUT, LEI 10826/03 Art. 12 CAPUT; MIKAEL BERTOLDO FERNANDES, preso(a) pela prática, em tese, do(s) delito(s) tipificado(s) na LEI 11343/06 Art. 33 CAPUT, Art. 35 CAPUT; ISRAEL HENRIQUE DE OLIVEIRA DO AMARAL, preso(a) pela prática, em tese, do(s) delito(s) tipificado(s) na LEI 11343/06 Art. 33 CAPUT, Art. 35 CAPUT, LEI 10826/03 Art. 12 CAPUT; IGOR LUCAS DO NASCIMENTO TAVARES, preso(a) pela prática, em tese, do(s) delito(s) tipificado(s) na LEI 11343/06 Art. 33 CAPUT, Art. 35 CAPUT; LUIZ PAULO SILVA DE OLIVEIRA, preso(a) pela prática, em tese, do(s) delito(s) tipificado(s) na LEI 11343/06 Art. 33 CAPUT, Art. 35 CAPUT; GUSTAVO DO NASCIMENTO RIBEIRO, preso(a) pela prática, em tese, do(s) delito(s) tipificado(s) na LEI 11343/06 Art. 33 CAPUT, Art. 35 CAPUT. A prova da materialidade do crime é extraída do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Trata-se de deflagração de operação policial (“Operação Terra Santa 2”) levada a efeito pela 3o Vara de Entorpecentes, que visava desarticular os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico praticados pelos autuados. No momento do cumprimento dos mandados foram apreendidas drogas vinculadas a todos os autuados, sendo que a testemunha Josué Neves Rodrigues afirmou que pode afirmar com convicção que já viu todos os autuados traficando drogas. O APF narra que com MIKAEL foi apreendida uma porção de maconha e a testemunha Lafaiete afirmou que já o viu várias vezes traficando drogas. Na residência de LUIZ PAULO foi apreendida uma porção de cocaína, com utilização de cães farejadores, além de pequena quantia em dinheiro. Na residência onde estavam GUSTAVO e IGOR também foram apreendidas porções de cocaína, maconha e crack. Com GUSTAVO também foi apreendida uma pequena quantia em dinheiro. Na residência de ISRAEL foram apreendidas porções de crack e um pedaço de maconha, além de balança de precisão e grande quantia de dinheiro. O Boletim de Ocorrência narra que foram apreendidas diversas porções de entorpecentes e uma arma de fogo vinculadas a MAYCKON. Assim, os indícios suficientes de autoria se fazem presentes em relação a todos os custodiados. Ao todo foram apreendidas 04 porções de maconha com a massa de 85,08g, 02 porções de crack com a massa de 9,11g, 01 porção de cocaína com a massa de 0,48g, 01 porção de crack com a massa de 45,62g, 05 porções de cocaína com a amassa de 1,91g, 01 porção de maconha com a massa de 25,24g, 01 porção de crack com a massa de 2,17g, 01 porção de crack com a massa de 0,65g, 01 porção de maconha com a massa de 7,46g, 02 porções de cocaína com a massa de 83,38g, 11 pedras de crack com a massa de 62,42g, 01 porção de crack com a massa de 133,64g, 01 porção de cocaína com a massa de 76,68g, 01 porção de maconha com a massa de 175,88g, 01 porção de cocaína com a massa de 14,56g e 01 porção de cocaína com a massa de 0,36g. Cumpre frisar que a apreensão de expressiva quantidade e variedade de entorpecentes, inclusive de natureza extremamente deletéria, demonstra o profundo envolvimento dos autuados na traficância, suas periculosidades e o risco concreto de reiteração delitiva. Nesse sentido, confiram-se Acórdão 1282532, 07284946120208070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 10/9/2020, publicado no PJe: 23/9/2020; Acórdão 1263578, 07187158220208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 9/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020; e Acórdão 1241923, 07048742020208070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 2/4/2020, publicado no PJe: 23/4/2020. Os autuados GUSTAVO e IGOR são primários, não tendo anotações pretéritas, mas como sabido, as condições pessoais favoráveis não bastam para a concessão de liberdade provisória quando presentes os requisitos da prisão preventiva. Nesse sentido: 2. O fato de o paciente possuir condições pessoais favoráveis não obsta a manutenção de sua prisão preventiva, quando presentes os seus requisitos. 3. Ordem denegada. (Acórdão n.1006571, 20170020067765HBC, Relator: JOÃO BATISTA TEIXEIRA 3a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/03/2017, Publicado no DJE: 31/03/2017. Pág.: 148/160). Condições subjetivas favoráveis, por si sós, não permitem a revogação do decreto da prisão preventiva, caso esta se perfaça fundamentadamente na garantia da ordem pública (...) (Acórdão n.1004053, 20170020059938HBC, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI 3a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/03/2017, Publicado no DJE: 21/03/2017. Pág.: 323/329). E no caso dos autos, os autuados GUSTAVO e IGOR supostamente estariam envolvidos com o tráfico de drogas e com associação para o tráfico, sendo, de acordo com o APF, alvos da operação policial que buscou desmantelar a associação criminosa, de modo que, por ora, a gravidade em concreto da conduta dos autuados, mormente em razão da apreensão de drogas na residência onde ambos estavam, milita em desfavor dos autuados. Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, constatou-se que os autuados MAYCKON e LUIZ PAULO possuem condenações definitivas recentes por tráfico de drogas, sendo reincidentes; o autuado ISRAEL também possui condenação criminal por tráfico de drogas e associação para o tráfico, sendo igualmente reincidente. Isso corrobora a necessidade da segregação cautelar: "Necessária, como garantia da ordem pública, a prisão preventiva do paciente, pela prática, em tese, do delito de tráfico de entorpecentes, especialmente se é reincidente em crime doloso e foi preso em flagrante com grande quantidade e diversidade de substâncias entorpecentes." (Acórdão n.935245, 20160020063016HBC, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 14/04/2016, Publicado no DJE: 22/04/2016. Pág.: 124/138). No presente caso, a prática, em tese, de delito equiparado a hediondo por reincidente específico evidencia a periculosidade do autuado e caracteriza situação de acentuado risco à ordem pública, se apresentando suficiente para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo. Assim, os autuados MAYCKON, LUIZ PAULO e ISRAEL são reincidente específicos no crime de tráfico de drogas. Na espécie, as condenações anteriores não bastaram para frear seu ímpeto delituoso. Ademais, o custodiado MAYCKON ostenta passagens enquanto menor por atos infracionais análogos aos crimes de tráfico de drogas, homicídio, porte de arma de fogo e ameaça; o autuado LUIZ PAULO possui passagens por atos infracionais análogos ao crime de roubo; MIKAEL possui passagens por atos infracionais graves, análogos aos crimes de homicídio e tráfico de drogas. No ponto, embora as certidões de passagens pela VIJ não caracterizem maus antecedentes ou reincidência, servem para atestar a periculosidade do autuado e indicar a necessidade de mantê-lo segregado. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. É o breve relato. DECIDO. Nos termos do art. 310, do CPP, ao magistrado incumbe, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial (inciso I). Se hígido, deve conceder a liberdade provisória, com ou sem as medidas cautelares do art. 319, do Diploma Processual, incluída a fiança, (inciso III), ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e se presentes todos os requisitos do encarceramento (inciso II). Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. Ante o exposto, presentes todos os requisitos ensejadores da custódia cautelar, converto em preventiva a prisão em flagrante de MAYCKON JÚNIO COSTA, nascido aos 08/09/1998, filho de TÂNIA MARIA LOURENÇO DA COSTA; MIKAEL BERTOLDO FERNANDES, nascido aos 28/07/2002, filho de JOSE BERTOLDO DO NASCIMENTO SOUSA e ANA PAULA DE LIMA FERNANDES; ISRAEL HENRIQUE DE OLIVEIRA DO AMARAL, nascido aos 29/07/1991, filho de CHARLES SANTOS DO AMARAL e ADELAIDE ROSA DE OLIVEIRA DO AMARAL; IGOR LUCAS DO NASCIMENTO TAVARES, nascido aos 13/12/1999, filho de JONATHAN TAVARES RIBEIRO e GISELE DO NASCIMENTO SOUZA; LUIZ PAULO SILVA DE OLIVEIRA, nascido aos 01/09/1989, filho de ANTONIO WILSON DE OLIVEIRA e EDNA MARIA DE MORAIS SILVA; GUSTAVO DO NASCIMENTO RIBEIRO, nascido aos 15/06/2003, filho de JONATHAN TAVARES RIBEIRO e GISELE DO NASCIMENTO SOUZA, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação. I (ID 27101721, p. 71/74) Não se observa, segundo um juízo de cognição sumária, como é próprio em sede de liminar, que tenha sido apresentada fundamentação inidônea para decretar a prisão preventiva dos pacientes, em especial porque foram encontradas porções de maconha, cocaína e crack na residência deles e a testemunha policial disse que já os viu comercializando drogas. Ademais, a autoridade judiciária fez referência expressa e específica às circunstâncias de GUSTAVO e de IGOR, merecendo destacar, ainda, que, em se tratando de crime supostamente cometido no contexto de associação criminosa, embora seja necessário individualizar a contribuição de cada um para o grupo, não se pode considerar a conduta isoladamente, pois a atuação, supostamente, ocorria em conjunto, de maneira que não se pode ignorar o resultado da deflagração da operação policial como um todo. Portanto, não há manifesta ilegalidade a ensejar o deferimento da medida de urgência, uma vez que o constrangimento não se revela de plano, impondo uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá na ocasião do julgamento pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicito informações. 3. Dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 8 de julho de 2021. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator